Tribunal: STF
Processo: AI 557884
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
        Os embargos de declaração
prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil e
não para rediscutir os fundamentos do acórdão embargado.
        Embargos
de declaração rejeitados.